Tribunal: TJPA
Processo: 0008046-11.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008046-11.2019.8.14.0401

RECORRENTE: DEBORA RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ POR EDITAL. VALIDADE. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDÍCIO DE OCULTAÇÃO. CAUSÍDICO DEVIDAMENTE INTIMADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em regra, o acusado deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, no entanto, no caso de estar solto e não ter sido localizado, nada impede que seja intimado por edital, no termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, sobremaneira quando certificado por oficial de justiça que havia fortes indícios que se ocultava para não ser intimada, tendo sido expedidas duas cartas precatórias para a Comarca de Macapá/AP e um mandado de intimação na Comarca de Belém. Ressaltando que a acusada mudou de endereço deixando de comunicar o Juízo previamente, na forma que preconiza a lei.

2. No momento da prolação da sentença condenatória, a acusada estava devidamente representada, e seu causídico fora devidamente intimado, nos termos do artigo 370, §1º do Código de Processo Penal.

3. Escoado o prazo editalício de intimação da ré, e certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, verifica-se que a apelação é intempestiva.

4. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito de Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por DEBORA RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, o qual rejeito o recurso de apelação interposto ante a intempestividade.

Narra a inicial que: “(...)
Em 05 de outubro e 2018, no Aeroporto Internacional de Belém/PA, DÉBORA RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS foi surpreendida portando aproximadamente 2 Kg de droga, semelhante a pasta de cocaína, no voo de nº 370 da empresa aérea GOL, procedente de Manaus/AM, sendo presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Com o material coletado, foi designada perícia criminal. Através de Laudo Pericial de nº 454/2018 - SETEC/SR/DF/PA, constatou-se que se tratava de substância entorpecente do tipo Cocaína (fls. 28/31)
(...).”

Na data de 23.08.2019 foi proferida sentença (ID n. 8230940) condenatória condenando a Recorrente em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Com ciência do Ministério Público em 11.09.2019.

A sentença publicada no Diário da justiça Edição n.º 6740/2019 - 11.09.2019 (ID n. 8230941).

Foi expedida Carta Precatória (ID n. 8230944) para a Comarca de Manaus/AM para intimação da Recorrente da sentença proferida. Quem não foi cumprida por não ter sido localizada no endereço indicado, com a suspeita de estar se ocultando. Certidão de ID n. 8230945).

Na data de 25.10.2019 foi determinada expedição de nova Carta Precatória, para a Comarca de Manaus/AM, para que fossem realizadas novas diligências para a intimação da Recorrente.

Ao ID n. 8230946, houve petição informando novo endereço para intimação na cidade de Belém. Que não se efetivou por não ter sido encontrado o endereço ofertado - Certidão ID n. 8230948.

No Diário da Justiça n. 6845/2020 - 28.02.2020 foi publicado o EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (90 DIAS).

Em 10.11.2020 houve a interposição de recurso de Apelação (ID n. 8230952), requerendo a pena-base no mínimo legal, bem como, o afastamento da majoração de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria da pena, e ainda, que seja computado o tempo que a acusada ficou respondendo processo como prisão domiciliar e assim, feita a detração da pena.

Certificada a intempestividade do recurso de apelação (ID n. 8230954), em 02.12.2020 houve decisão interlocutória não recebendo o recurso de Apelação, pelo Juízo a quo.

Em Recurso em Sentido Estrito (ID n. 8230958), a recorrente pugna pela reforma da decisão a quo, a fim de que seja encaminhado os autos a este E. Tribunal de Justiça, alegando que a Ré sempre residiu no local indicado no processo, colacionando foto da sua residência. Afirmando que não houve insistência do Oficial de Justiça em localizar a Recorrente. Pugna para que seja admitido o recurso de Apelação.

Em contrarrazões (ID n. 8230962), o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão prolatada.

O magistrado
a quo
, em seu juízo de retratação (ID n. 8230962), mantém sua decisão.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão. Incluído em pauta de videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ressalto inicialmente que a Recorrente estava sendo patrocinada pelo Dr. Átila Cavalcante Pereira - OAB/PA n. 27.796, que apresentou memoriais escritos (ID n. 8230926), que restou devidamente intimado quando da publicação da sentença, em 11.09.2019 - ID n. 8230942).

Ademais, conforme as certidões (ID n. 8230945, 8230948 e 8230948) e petição da própria Recorrente, por meio de seu advogado que informou que esta primeiro mudou de endereço e posteriormente comunicou ao Juízo, as tentativas de localização da ré restaram infrutíferas devido a sua não localização no endereço constante dos autos, sendo, portanto, intimada por edital (ID n. 8230949).

Importante frisar que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado, a fim de tomar ciência da sentença, somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao advogado, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, como
in casu
, nos termos do disposto no art. 392, I e II, do CPP. Vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

Desta mesma forma é o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. RÉU SOLTO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto. Defensor Público tomou ciência da decisão seis meses antes de interpor o recurso de apelação. Intempestividade. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.00428093-59, 211.770, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

“(...) A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.” (RHC n. 105.285/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

“(...) Segundo entendimento jurisprudencial cristalizado nesta Corte Superior de Justiça, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. (...) (HC 422.054/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/05/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022